Tribunal: TJDFT
Processo: 0743449-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS AO EX-CÔNJUGE. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de imediata fixação de alimentos provisionais ao ex-cônjuge, na ação de divórcio litigioso, no patamar de três salários-mínimos.
II. O dever de mútua assistência que se prolonga após o desfazimento da sociedade conjugal tem previsão nos artigos 1.566, inciso III e 1.694, ambos do Código Civil, e decorre do princípio constitucional da solidariedade familiar. Ademais, constitui medida de caráter excepcional e temporário, quando demonstrado que o ex-cônjuge não possui condições de prover o seu próprio sustento.
III. No caso concreto, não foram apresentados elementos suficientes, no atual momento processual, à concessão da medida de urgência, uma vez que não ficou evidenciada a situação de excepcionalidade da agravada, tampouco eventual contexto de risco à garantia do seu mínimo existencial (ocupante de cargo público na prefeitura de Anápolis/GO).
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.